Tribunal: TJDFT
Processo: 0710063-19.2024.8.07.0006
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Apelação. Partilha de bens. Valores líquidos partilháveis. Cumprimento de sentença Cabível. Recurso conhecido e provido.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso de apelação interposto contra sentença que indeferiu a petição inicial e julgou extinto o processo de cumprimento de sentença, ante o fato de inexistir no título exequendo valores líquidos a serem partilhados. A recorrente alega que a sentença é citra petita.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: saber se há ou não negativa de prestação jurisdicional; e saber se é cabível o cumprimento de sentença em caso de partilha de valores líquidos constantes do título executivo.
III. Razões de decidir
3. A sentença expressamente mencionou o fato de inexistirem valores líquidos a partilhar como fundamento para a extinção do processo sem resolução do mérito. Assim, eventual análise quanto à existência ou não de valores líquidos e partilháveis constitui o mérito recursal, motivo pelo qual rejeitada a preliminar de negativa de prestação jurisdicional.
4. A sentença recorrida afastou a possibilidade de cumprimento de sentença, ante o fato de o título executivo judicial não prever a partilha de valores líquidos. Entretanto, não se atentou o juízo de primeiro grau para o fato de que a sentença foi objeto de recurso de apelação, que deu provimento ao recurso da parte autora (ora apelante), reconhecendo-se o direito à partilha de valores recebidos pelo réu referentes à devolução de valores pagos a título de consórcio de veículos durante a constância do casamento. Logo, deve prosseguir o cumprimento de sentença quanto aos valores líquidos partilháveis.
IV. Dispositivo e Tese
5. Apelação provida.
Tese de julgamento: “Havendo valores líquidos partilháveis, definidos em ação de partilha de bens, quanto a tais valores cabível o cumprimento de sentença, sem prejuízo de ação de dissolução de condomínio quanto aos demais bens partilháveis e não suscetíveis de cumprimento imediato”.
_________
Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, arts. 513 a 538 e 523.